Tribunal: TJSP
Processo: 0001061-10.2017.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação Criminal- Recurso Defensivo- Condenação nos termos do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento- Causa Excludente de Ilicitude- Impossibilidade- Ausência de Prova de que o apelante não tinha consciência da ilicitude de sua conduta- Prova pericial atestando a potencialidade lesiva da munição apreendida- Crime de perigo abstrato- Responsabilização inevitável- Condenação de rigor- Dosimetria e

Ementa:
Apelação Criminal- Recurso Defensivo- Condenação nos termos do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento- Causa Excludente de Ilicitude- Impossibilidade- Ausência de Prova de que o apelante não tinha consciência da ilicitude de sua conduta- Prova pericial atestando a potencialidade lesiva da munição apreendida- Crime de perigo abstrato- Responsabilização inevitável- Condenação de rigor- Dosimetria e substituição penal adequadas- Sentença Mantida- Recurso Improvido.